Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS INTEGRALMENTE PROVIDOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).
2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
3. O desgaste a que foi submetido o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que necessitava ser internado na UTI, não pode ser considerada “mero inadimplemento contratual”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. No caso em apreço, o valor arbitrado apresenta-se razoável.
5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”
6. Uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente em sede recursal, com a consequente procedência de todos os pedidos, a divisão do ônus sucumbencial deve ser alterada para que a parte ré seja integralmente responsável por esse ônus.
7. No termos do artigo 85 § 2o CPC, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deverá ser aplicado sobre o valor da condenação, que corresponderá ao valor da indenização por danos morais, que possui conteúdo econômico.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.